Tribunal: TJSP
Processo: 0003145-79.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Condomínio. Despesas comuns. Execução fundada em título judicial (transação homologada no curso de demanda de cobrança). Decisão recorrida que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela executada, determinando o prosseguimento da fase executiva. Natureza de decisão interlocutória, impugnável, portanto, por meio de recurso de agravo de instrumento, não de apelação.

Ementa:
Processual. Condomínio. Despesas comuns. Execução fundada em título judicial (transação homologada no curso de demanda de cobrança). Decisão recorrida que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela executada, determinando o prosseguimento da fase executiva. Natureza de decisão interlocutória, impugnável, portanto, por meio de recurso de agravo de instrumento, não de apelação. Técnica de fungibilidade recursal inaplicável ao caso ante o erro grosseiro e manifesto. Apelação não conhecida.